Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-49.2025.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-49.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REVELIA DO REQUERIDO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT. REDUÇÃO JUDICIAL EXCESSIVA. AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 33.228,27, embora reconhecida a prestação de serviços advocatícios em seis processos judiciais e adotada a Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prestação de serviços advocatícios sem contrato escrito e adotada a Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro de arbitramento, é juridicamente admissível a aplicação de reduções substanciais que conduzam à fixação de honorários em valor inferior ao mínimo profissional indicado pela tabela seccional.

III. Razões de decidir

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 estabelece que, inexistindo estipulação ou acordo, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos valores previstos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A sentença reconheceu a atuação do advogado em seis demandas distintas, nas áreas de família, cível e criminal, bem como a revelia do requerido, circunstância que reforça a moldura fática relativa à efetiva prestação dos serviços e à ausência de impugnação específica quanto à extensão do labor profissional.

A aplicação de reduções superiores a 90% em um dos feitos e próximas ou superiores a 66% em outros processos, após a adoção expressa da Tabela da OAB/MT como parâmetro, esvazia o critério normativo utilizado e resulta em aviltamento da remuneração do advogado.

A celebração de acordo, a desistência da parte adversa ou a extinção prematura dos processos não autorizam, por si sós, a desvalorização substancial do trabalho advocatício, pois tais desfechos podem decorrer justamente da atuação técnica eficiente do patrono.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios contratuais arbitrados em R$ 248.206,96, mantidos os demais consectários fixados na origem.

Tese de julgamento: “1. No arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais, inexistindo contrato escrito, a remuneração deve observar o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, sendo vedada a fixação em valor inferior aos parâmetros mínimos previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB. 2. A extinção prematura do processo, a celebração de acordo ou a solução favorável obtida em fase inicial não autorizam, isoladamente, a redução substancial dos honorários, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços advocatícios. 3. A redução judicial que esvazia o parâmetro da Tabela da OAB configura aviltamento da remuneração profissional e deve ser afastada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ary Fruto
, advogando em causa própria, contra a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em desfavor de
Miguel Julio Martins
, na qual o juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente.

A sentença recorrida, lançada no id. 353280445, reconheceu que o autor prestou serviços advocatícios ao réu em 06 processos judiciais distintos, nas áreas de família, cível e criminal, sem contrato escrito, tendo atuado: no processo de divórcio e partilha de bens no 000071-77.2024.8.11.0093; na ação anulatória de contrato de compra e venda no 1000371-39.2024.8.11.0093; na ação de alimentos no 1000293-45.2024.8.11.0093; na execução provisória de alimentos no 1000397-37.2024.8.11.0093; na ação penal por posse de arma de fogo no 1000284-83.2024.8.11.0093; e na medida cautelar no 1000775-90.2024.8.11.0093.

O magistrado reconheceu a revelia do requerido, reputou cabível o julgamento antecipado da lide, aplicou como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB/MT, mas promoveu reduções nos valores apurados em razão do estágio processual e dos desfechos das demandas, fixando a condenação em R$ 33.228,27, com correção monetária desde a fixação e juros de mora desde o trânsito em julgado. Posteriormente, por decisão de id. 353280447, foram acolhidos embargos de declaração opostos por Ary Fruto, para sanar omissão e fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais, constantes do id. 353280448, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em contradição interna ao reconhecer a Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro adequado, mas, em seguida, aplicar reduções expressivas que esvaziaram o próprio critério adotado; (ii) houve violação ao art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, segundo o qual, inexistindo estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB; (iii) as reduções promovidas, superiores a 90% no processo de divórcio e próximas ou superiores a 66% em outros feitos, aviltaram a remuneração profissional; (iv) a celebração de acordo ou a extinção prematura dos processos não diminui, por si só, a relevância do trabalho advocatício, pois o resultado favorável pode decorrer justamente da atuação técnica do patrono; (v) a revelia do apelado impõe a presunção de veracidade quanto à extensão dos serviços prestados, à complexidade das demandas e aos atos processuais realizados; e (vi) o arbitramento deve ser reequilibrado, mediante afastamento das reduções aplicadas. Ao final, requer o provimento do recurso para fixar os honorários em R$ 248.206,96 ou, subsidiariamente, em R$ 124.103,48, bem como a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ary Fruto
, ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de
Miguel Júlio Martins
.

Alegou o autor, em síntese, que prestou serviços advocatícios ao réu em 06 (seis) processos judiciais nas áreas de família, cível e criminal, durante os anos de 2024 e 2025, na Comarca de Feliz Natal/MT, sem que houvesse formalização de contrato escrito, permanecendo o ajuste apenas verbal.

No processo de divórcio e partilha de bens (no 000071-77.2024.8.11.0093), com valor inicial de R$ 17.000.000,00, realizou atendimentos pessoais, contestação, juntada de documentos, agravo de instrumento e contrarrazões, conseguindo reduzir o valor da causa para R$ 3.710.000,00. O processo foi finalizado mediante acordo favorável ao cliente.

Na ação anulatória de contrato de compra e venda (no 1000371-39.2024.8.11.0093), no valor de R$ 180.000,00, apresentou contestação e documentos, resultando em acordo e encerramento do processo.

Na ação de alimentos envolvendo a filha menor de idade (no 1000293-45.2024.8.11.0093), com valor de R$ 84.720,00, apresentou contestação que levou à desistência da autora e arquivamento do processo.

Na execução provisória de alimentos (no 1000397-37.2024.8.11.0093), realizou análise processual, cálculos e apresentou recibos de pagamento, resultando na desistência da exequente.

Na ação penal por posse de arma de fogo (no 1000284-83.2024.8.11.0093), apresentou defesa preliminar que possibilitou acordo com o Ministério Público e extinção do processo.

Na medida cautelar (no 1000775-90.2024.8.11.0093), realizou atendimento pessoal, análise processual e apresentou defesa.

Em todos os processos, o advogado atuou com zelo profissional, obtendo resultados exitosos mediante acordos favoráveis, desistências das partes adversas ou extinção sem condenação, demonstrando a qualidade técnica dos serviços prestados e justificando o arbitramento de honorários compatíveis com a complexidade e o valor econômico envolvido. Sustentou que, não obstante a efetiva prestação dos serviços advocatícios, com zelo, dedicação e resultados exitosos, o requerido se recusou a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sob o argumento da ausência de contrato escrito.

Requereu, ao final: a) a dispensa do recolhimento de custas processuais iniciais, nos termos do art. 82, §3o, do CPC; b) a citação do requerido; c) o arbitramento judicial dos honorários advocatícios; d) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para efeitos fiscais.

A petição inicial veio instruída com documentos (id. 208661119).

Por decisão de id. 209290955, foi recebida a inicial, deferida a postergação das custas processuais, determinada a retirada do sigilo, designada audiência de conciliação e determinada a citação do requerido.

O réu foi regularmente citado em 29.10.2025, via telefone e WhatsApp, conforme certidão do Oficial de Justiça Adriano Aparecido Silva dos Santos (id. 213027613).

Realizada audiência de conciliação em 23.01.2026, o requerido compareceu acompanhado de advogado (id. 220791734), mas retirou-se antes da gravação, restando frustrada a tentativa de conciliação.

Transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, o réu não apresentou contestação.

O autor peticionou em 23.02.2026 (id. 224017384), requerendo a decretação da revelia, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o d. magistrado de origem proferiu sentença, julgando procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 33.228,27 (trinta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) com correção monetária desde a fixação (na data da sentença) e juros de mora desde o trânsito em julgado.

Irresignado,
o autor recorre, sustentando,
em síntese, que: (i) a sentença incorreu em contradição interna ao reconhecer a Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro adequado, mas, em seguida, aplicar reduções expressivas que esvaziaram o próprio critério adotado; (ii) houve violação ao art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, segundo o qual, inexistindo estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB; (iii) as reduções promovidas, superiores a 90% no processo de divórcio e próximas ou superiores a 66% em outros feitos, aviltaram a remuneração profissional; (iv) a celebração de acordo ou a extinção prematura dos processos não diminui, por si só, a relevância do trabalho advocatício, pois o resultado favorável pode decorrer justamente da atuação técnica do patrono; (v) a revelia do apelado impõe a presunção de veracidade quanto à extensão dos serviços prestados, à complexidade das demandas e aos atos processuais realizados; e (vi) o arbitramento deve ser reequilibrado, mediante afastamento das reduções aplicadas. Ao final, requer o provimento do recurso para fixar os honorários em R$ 248.206,96 ou, subsidiariamente, em R$ 124.103,48, bem como a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais recursais.

Inicialmente,
registro que o apelante, advogado que litiga em causa própria em ação de arbitramento de honorários advocatícios, invocou a dispensa de adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, com redação introduzida pela Lei no 15.109/2025, razão pela qual não há óbice ao conhecimento recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da adequação jurídica e da proporcionalidade das reduções aplicadas pelo juízo de origem sobre os valores apurados com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, no contexto de ação de arbitramento de honorários contratuais proposta por Ary Fruto em face de Miguel Julio Martins, relativamente à prestação de serviços advocatícios em seis processos judiciais, reconhecida na sentença e não impugnada pelo réu, que permaneceu revel.

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente a efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo apelante em favor do apelado, a inexistência de contrato escrito, à revelia do requerido, a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e a utilização da Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro de arbitramento. A própria OAB/MT disponibiliza tabelas anuais de honorários, inclusive a de 2025, que foi o parâmetro mencionado na sentença.

O art. 22 da Lei no 8.906/94 dispõe que a prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência; e seu § 2o estabelece que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados judicialmente em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
“não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Pois bem. A sentença arbitrou os honorários devidos pelos seis processos da seguinte forma: no divórcio e partilha de bens no 000071-77.2024.8.11.0093, partiu do valor de R$ 185.500,00 e reduziu para R$ 15.000,00; na ação anulatória no

1000371-39.2024.8.11.0093, partiu de R$ 36.000,00 e reduziu para R$ 7.000,00; na ação de alimentos no 1000293-45.2024.8.11.0093, partiu de R$ 6.477,85 e reduziu para R$ 2.159,28; na execução de alimentos no 1000397-37.2024.8.11.0093, partiu de R$ 2.591,14 e reduziu para R$ 863,71; na ação penal no 1000284-83.2024.8.11.0093, partiu de R$ 12.955,69 e reduziu para R$ 6.477,85; e na medida cautelar no 1000775-90.2024.8.11.0093, partiu de R$ 5.182,28 e reduziu para R$ 1.727,43, alcançando o total de R$ 33.228,27.

A questão central, portanto, não consiste em saber se houve prestação dos serviços, pois tal ponto foi reconhecido na sentença, tampouco em discutir a existência de contrato escrito, pois a própria natureza da demanda é de arbitramento judicial justamente pela ausência de ajuste formal. A controvérsia reside em saber se o juízo, depois de adotar a Tabela da OAB/MT como parâmetro, poderia reduzir de forma substancial os valores mínimos dela extraídos, especialmente diante da regra expressa do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Isto porque a redução aplicada na origem, embora justificada sob o prisma da proporcionalidade, terminou por esvaziar o critério normativo expressamente eleito pela sentença. O arbitramento judicial não autoriza a fixação de quantia meramente simbólica ou dissociada da remuneração mínima profissional, sobretudo quando se está diante de serviços advocatícios efetivamente prestados, em seis demandas distintas, com atuação em matérias de família, direito civil e direito penal, envolvendo valor econômico relevante, elaboração de defesas, análise documental, atendimento ao cliente, interposição de recurso, apresentação de cálculos e obtenção de soluções favoráveis ao constituinte.

Com efeito, a celebração de acordo, a desistência da parte adversa ou a extinção prematura do processo não significam, por si sós, menor relevância do trabalho advocatício. Ao revés, em muitos casos, tais desfechos revelam precisamente a eficácia técnica da atuação do profissional, cuja intervenção processual altera a correlação de forças da demanda, evidencia riscos à parte adversa e conduz a soluções compositivas vantajosas ao cliente. Reduzir drasticamente a verba honorária apenas porque o processo não percorreu todas as fases procedimentais equivale a desconsiderar que a finalidade da advocacia não é prolongar litígios, mas defender, com eficiência, os interesses juridicamente tuteláveis do constituinte.

Também não se pode perder de vista que o requerido foi revel. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, inexistindo, nos autos, impugnação específica do apelado quanto à extensão dos serviços prestados, à atuação nos seis processos indicados, aos resultados obtidos ou aos atos profissionais descritos. Essa presunção não implica procedência automática do pedido em qualquer valor, mas reforça a moldura fática considerada na sentença e impede que se desvalorize, sem base probatória contrária, a atuação profissional narrada e documentalmente referida.

A sentença, nesse ponto, revela incompatibilidade lógica, pois reconhece os parâmetros da Tabela da OAB/MT, calcula os valores dela derivados e, em seguida, aplica reduções que, no caso do divórcio e partilha, superam 90%, e, em outros casos, aproximam-se de 66% ou mais. Com isso, o resultado prático foi a fixação de remuneração inferior ao padrão mínimo profissional indicado pela própria norma estatutária e pela própria fundamentação sentencial.

Ainda que o arbitramento judicial de honorários contratuais deva observar o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido, tais critérios não podem ser manejados para aviltar a verba devida ao advogado. A proporcionalidade, enquanto técnica de ponderação, não se presta à eliminação do núcleo essencial do direito remuneratório assegurado pelo Estatuto da Advocacia.

Por outro lado, embora a soma dos valores indicados na sentença como base da Tabela da OAB/MT conduza a montante aritmético ligeiramente diverso, o apelante formulou pedido principal expresso de fixação em R$ 248.206,96, valor que coincide com a planilha por ele apresentada em suas razões recursais. Diante do princípio da congruência e dos limites da devolutividade recursal, a condenação deve observar o montante requerido pelo próprio recorrente, sem ultrapassá-lo.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, não quanto ao reconhecimento do direito aos honorários, pois já afirmado na origem, mas quanto ao
quantum
arbitrado, para fixar a condenação principal em R$ 248.206,96, mantendo-se os demais consectários definidos na sentença, inclusive a correção monetária desde a fixação e os juros de mora desde o trânsito em julgado, bem como a verba sucumbencial fixada, em sede de embargos declaratórios, em 15% sobre o valor da condenação, agora incidente sobre o montante ora reajustado.

Quanto ao pedido de honorários recursais, deixo de majorá-los, pois o recurso é provido, não se configurando a hipótese típica de majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplicada ordinariamente quando há manutenção ou não provimento do recurso da parte vencida.

Ante todo o exposto, tenho por bem reformar parcialmente a sentença, e fixar os honorários advocatícios contratuais em R$ 248.206,96 (duzentos e quarenta e oito mil e duzentos e seis reais e noventa e seis centavos), mantidos os demais termos da sentença e da decisão integrativa que acolheu os embargos de declaração, inclusive a verba sucumbencial de 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026